Tribunal: TJMT
Processo: 1015324-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão por meio da qual extingui o Agravo Regimental interposto por Flavio Beariz de Jesus contra decisão monocrática por mim proferida, em que julguei extinto, sem resolução de mérito, o Habeas Corpus no. 1015324-35.2020.8.11.0000, ante a inadequação da via eleita (Id. 7015453).
Para melhor elucidação, colaciono excerto da decisão em que o Agravo Regimental foi extinto:
“(...) Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) verifica-se que na data de 5.8.2020 o Juízo da Execução concedeu ao reeducando a progressão de regime do fechado para o semiaberto (mov. 63), mediante prisão domiciliar cuja fiscalização será efetuada por meio de monitoramento por tornozeleira eletrônica, sendo o respectivo alvará de soltura expedido nesta data (18.8.2020), conforme se verifica da certidão juntada no mov. 78 do PEP.
Portanto, se havia constrangimento ilegal em face do motivo alegado na inicial, o julgamento do pedido inicial encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
É o que dispõe o art. 659 do CPP, in litteris: “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Em que pese o teor da decisão acima reproduzida, compulsando atentamente os autos verifica-se que a razão assiste ao embargante, porquanto não houve, no Processo Executivo de Pena n°. 0006971-73.2018.8.11.0006, a concessão da benesse almejada no habeas corpus. Por consequência, não há que se falar em perda superveniente do objeto do pedido inicial.
Diante de tais considerações, conheço dos presentes Embargos de Declaração e dou-lhes provimento para tornar sem efeito a decisão anexada ao Id. 54532967, dando regular prosseguimento ao feito, com o julgamento do Agravo Regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator